Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DESPACHO Defiro ID 66900535. Suspendo a tramitação do recurso pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Findo o prazo de suspensão, intimem-se os recorrentes a impulsionarem o feito e, após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403